Tribunal: TJDFT
Processo: 0704003-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704003-62.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: RBX RIO COMERCIO DE ROUPAS S.A., BYNV COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Conheço do Agravo Interno interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 19 de janeiro de 2023 14:57:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora